Tribunal: TJSP
Processo: 2077658-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusulas inseridas em contrato de plano de saúde – Decisão de deferimento da tutela de urgência para fixar o valor da mensalidade nos termos avençados no contrato, com determinação da emissão de novos boletos, sob pena de multa diária – Superveniência de sentença com a revogação da liminar concedida – Perda do objeto – Precedentes do Superior Tribunal

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusulas inseridas em contrato de plano de saúde – Decisão de deferimento da tutela de urgência para fixar o valor da mensalidade nos termos avençados no contrato, com determinação da emissão de novos boletos, sob pena de multa diária – Superveniência de sentença com a revogação da liminar concedida – Perda do objeto – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077658-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, é agravada VERA APARECIDA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077658-71.2020.8.26.0000 CASA BRANCA VOTO No 18403
Agravo de Instrumento no 2077658-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
AGRAVADO: VERA APARECIDA RIBEIRO
COMARCA: CASA BRANCA
VOTO No 18403
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusulas
inseridas em contrato de plano de saúde – Decisão de
deferimento da tutela de urgência para fixar o valor da
mensalidade nos termos avençados no contrato, com
determinação da emissão de novos boletos, sob pena
de multa diária – Superveniência de sentença com a
revogação da liminar concedida – Perda do objeto –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso
prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação revisional de cláusulas inseridas em contrato plano
de saúde deferiu o pedido de tutela de urgência para fixar o valor da mensalidade nos
termos avençados no contrato, no valor de R$ 628,57, determinando à operadora a
emissão de novos boletos neste valor, sob pena de multa diária no montante de R$
200,00, limitada a R$ 10.000,00 objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do
julgado, com fundamento, em resumo, na legalidade do reajuste efetuado e na
ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da liminar.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
Na espécie em decorrência da superveniência de
sentença com a revogação da liminar concedida nos autos principais, págs. 404/414,
houve a perda do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória foi
substituída por um provimento definitivo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE
ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NESTE
STJ
PELO
QUAL
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077658-71.2020.8.26.0000 CASA BRANCA VOTO No 18403
SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER
RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE
HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO
NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO
ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
ANTES
DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
CAUSANDO-LHE
A
PERDA
DE
SEU
OBJETO.
AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Este STJ possui entendimento
firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de
Instrumento tirado contra decisão interlocutória de
primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a
prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau. 2. [...].
3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
673.764/SP,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a T., j. 01.06.20,
DJe 04.06.20).
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator